Tribunal: TJDFT
Processo: 0726573-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. DANO MORAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. A apelante é associação de saúde em regime de autogestão, o que apenas afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 608 do STJ). Aplicam-se, porém, à presente relação as disposições da Lei n. 9.656/98 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) e do Código Civil, especialmente os deveres de lealdade, boa-fé objetiva e informação, bem como a função social dos contratos e os deveres anexos dos contratantes.
2. No caso concreto, verifica-se que o autor apresenta grave quadro clínico e é dependente de tratamento domiciliar especializado, tendo o juízo a quo reconhecido o direito à cobertura do tratamento na modalidade de home care e determinado o custeio, pela operadora do plano de saúde.
3. Depreende-se dos relatórios médicos que o autor está em seguimento na neurologia devido ao quadro de demência de Alzheimer e manterá o seguimento neurológico por tempo indeterminado, tendo em vista ser portador de doença incurável, progressiva e sem perspectiva de melhora. Extrai-se também que ele apresenta hipoglicemia com episódios de perda de consciência, razão pela qual foi recomendado o tratamento o auxílio de home care, já que não pode ficar sozinho e precisa de auxílio permanente quanto a monitorização da glicemia e conduta imediata em caso de hipoglicemia, a fim de não evoluir com perda de consciência. A par de tudo isso, trata-se de pessoa idosa, circunstância relevante porque, sabidamente, torna ainda mais fragilizado o seu já crítico estado de saúde. Portanto, foi devidamente comprovado que o apelado necessita da continuidade da prestação e cobertura dos serviços de home care.
4. Trata-se de jurisprudência consolidada do STJ o entendimento de que a operadora de plano de saúde deve custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde do apelante – idoso, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado – na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital.
5. Em relação aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a recusa ilegítima de internação, agravou a aflição e o sofrimento do segurado, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da ré e a inexistência de suporte jurisprudencial para o inadimplemento contratual efetuado e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetido o autor, o qual necessitava de internação domiciliar imediata sob risco de agravamento de sua condição de saúde, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito.
6. O critério utilizado para definição dos honorários advocatícios não se mostra adequado, merecendo reforma. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus. O art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Verifica-se, portanto, equívoco pelo juízo a quo quando da indicação da base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios fixados em favor do autor, os quais, in casu, devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.
7. Negou-se provimento ao apelo.